Tribunal: TJMT
Processo: 1032947-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032947-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVANTE), THALES JOSE BORGES FAGUNDES - CPF: 593.349.671-53 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, DO CPC - SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA - PREMISSA FÁTICA FRÁGIL - INFORMAÇÃO INFORMAL DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL DOLOSA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO CASSADA - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravos de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interpostos por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS (RAI 1033466-48.2024.8.11.0000) e MARISA CAMARGO PUPIN (RAI 1032947-73.2024.8.11.0000) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002575-16.2016.8.11.0041, ajuizada por THALES JOSE BORGES FAGUNDES, que deferiu medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH pelo prazo de 12 meses, retenção de passaporte com impedimento de nova emissão e, em relação à agravante MARISA CAMARGO PUPIN, bloqueio de cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se as medidas executivas atípicas impostas aos agravantes observam os requisitos cumulativos fixados pelo Tema Repetitivo n. 1.137 do STJ; (ii) estabelecer se a decisão recorrida apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a restrição de direitos fundamentais; (iii) determinar se houve violação ao contraditório substancial diante da imposição imediata das medidas coercitivas; e (iv) verificar se fatos e fundamentos apresentados apenas em sede recursal podem convalidar decisão originariamente deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A adoção de medidas executivas atípicas, embora constitucionalmente admitida pelo STF no julgamento da ADI 5.941/DF, exige observância rigorosa e cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.137 do STJ, consistentes na subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, ponderação entre efetividade e menor onerosidade e fundamentação concreta e individualizada.

4 - A decisão recorrida apresenta deficiência de fundamentação ao se limitar ao reconhecimento do esgotamento das medidas executivas típicas e à afirmação genérica de comportamento evasivo dos executados, sem demonstrar concretamente a utilidade prática das restrições impostas para satisfação do crédito.

5 - A informação informal atribuída a porteiro de condomínio acerca de suposta viagem internacional da agravante MARISA CAMARGO PUPIN constitui premissa fática frágil e insuficiente para evidenciar ocultação patrimonial dolosa, fraude à execução ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação.

6 - A agravante MARISA CAMARGO PUPIN apresentou elementos indicativos de sua permanência em Cuiabá, infirmando a premissa adotada na decisão agravada.

7 - Em relação ao agravante DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS, inexiste individualização concreta de conduta apta a justificar a imposição das medidas coercitivas, não havendo demonstração de blindagem patrimonial, ocultação de ativos, utilização de interpostas pessoas ou esvaziamento patrimonial fraudulento.

8 - A mera inadimplência prolongada, a inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências executivas típicas não autorizam automaticamente a imposição de restrições a direitos fundamentais, sob pena de conversão do processo executivo em mecanismo sancionatório da insolvência civil.

9 - A adoção de contraditório diferido exige motivação específica acerca do risco concreto de frustração da tutela jurisdicional, circunstância não evidenciada no caso concreto, especialmente diante da gravidade das medidas impostas.

10 - Elementos apresentados apenas em sede de contrarrazões recursais não podem ser utilizados para suprir deficiência originária de fundamentação da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

11 – Impõe-se a cassação da decisão agravada para que o juízo de origem reaprecie o pedido de adoção das medidas executivas atípicas à luz dos parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 1.137 do STJ, assegurando-se o contraditório prévio e a análise concreta da proporcionalidade, razoabilidade e utilidade das medidas postuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige observância cumulativa dos requisitos fixados pelo Tema Repetitivo n. 1.137 do STJ.

2.

A suspensão de CNH, retenção de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dependem de fundamentação concreta e individualizada acerca da utilidade, adequação e proporcionalidade das medidas no caso concreto.

3.

Informação informal e desacompanhada de elementos objetivos não constitui fundamento idôneo para caracterizar ocultação patrimonial dolosa ou justificar restrições a direitos fundamentais.

4.

A mera frustração das diligências executivas típicas ou a insolvência civil do executado não autorizam automaticamente a imposição de medidas coercitivas atípicas.

5.

Fundamentos e fatos novos apresentados apenas em sede recursal não podem convalidar decisão originariamente deficiente, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interpostos por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS
(RAI 1033466-48.2024.8.11.0000) e
MARISA CAMARGO PUPIN
(RAI 1032947-73.2024.8.11.0000) contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 0002575-16.2016.8.11.0041), movida por
THALES JOSE BORGES FAGUNDES
.

Na origem, após sucessivas diligências executivas infrutíferas, o exequente requereu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte com comunicação à Polícia Federal e bloqueio de cartões de crédito dos executados, ao fundamento de que haveria indícios de ocultação patrimonial.

A decisão agravada, fundamentada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferiu o pedido do exequente para determinar a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 12 meses, suspensão do passaporte com impedimento de nova emissão e, em relação à agravante Marisa, o bloqueio de cartões de crédito.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1033466-48.2024.811.0000
, interposto por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS
, sustentando que as medidas são desproporcionais, ineficazes para a satisfação do crédito e possuem caráter meramente punitivo, uma vez que se encontra em situação de insolvência.

Alega ainda violação ao direito constitucional de ir e vir e ausência de contraditório prévio.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1032947-73.2024.811.000
, interposto por
MARISA CAMARGO PUPIN
, sustentando a ocorrência de erro de fato, afirmando que o juízo foi induzido a erro ao supor que a recorrente estaria em viagem ao exterior, quando na verdade permanece em Cuiabá.

Apontou que as medidas afrontam a dignidade da pessoa humana e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recebidos os recursos, o relator antecessor deferiu liminares nos dois recursos.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que houve esgotamento dos meios executivos típicos e existência de indícios de comportamento evasivo dos executados.

Sobreveio determinação de suspensão dos recursos em razão do Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente juntados aos autos os respectivos acórdãos paradigmáticos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Considerando a evidente conexão entre os Agravos de Instrumento, uma vez que ambos impugnam a mesma decisão interlocutória proferida no bojo da execução originária, passo ao exame conjunto das insurgências.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade das medidas executivas atípicas impostas aos agravantes, consistentes:

·

na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

·

na suspensão/retenção do passaporte, com impedimento de emissão de novo documento de viagem;

·

e, em relação à agravante MARISA CAMARGO PUPIN, no bloqueio de cartões de crédito,

Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.

É incontroverso, portanto, que o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas executivas atípicas, conforme chancelado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941/DF.

Todavia, após o julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.137
pelo Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado que a adoção dessas medidas exige a observância cumulativa de requisitos rigorosos, consistentes:

(i) na subsidiariedade da medida;

(ii) na ponderação entre efetividade executiva e menor onerosidade;

(iii) na proporcionalidade e razoabilidade;

(iv) no contraditório;

(v) e na existência de fundamentação concreta e individualizada.

A tese firmada pelo STJ possui o seguinte teor:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente
: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.

No caso concreto, embora se reconheça que a execução tramita há vários anos e que foram realizadas múltiplas tentativas de localização patrimonial, inclusive mediante SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e demais diligências executivas, entendo que a decisão agravada não observou integralmente os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, verifica-se deficiência de fundamentação concreta e individualizada.

A decisão recorrida limitou-se, essencialmente, a afirmar:

·

o exaurimento dos meios executivos típicos;

·

a possibilidade abstrata de adoção de medidas executivas atípicas;

·

e a existência de supostos indícios de comportamento evasivo dos executados.

Todavia, não houve demonstração específica:

·

da utilidade prática das medidas para satisfação do crédito;

·

da efetiva adequação das restrições impostas;

·

nem da existência concreta de ocultação patrimonial dolosa.

Com efeito, os elementos utilizados para justificar as medidas coercitivas decorreram, substancialmente, de informação informal atribuída a porteiro de condomínio no sentido de que a agravante MARISA CAMARGO PUPIN estaria em viagem aos Estados Unidos sem previsão de retorno.

Todavia, além de se tratar de informação indireta e não corroborada por outros elementos objetivos, tal circunstância mostra-se manifestamente insuficiente para caracterizar ocultação patrimonial, fraude à execução ou comportamento deliberadamente evasivo.

A agravante MARISA, inclusive, trouxe aos autos elementos indicativos de sua permanência em Cuiabá à época dos fatos, buscando demonstrar o equívoco da premissa fática adotada pelo juízo de origem.

No tocante ao agravante DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS, a fragilidade da fundamentação revela-se ainda mais evidente, porquanto não houve individualização concreta de conduta que justificasse a imposição das restrições em seu desfavor.

Não há nos autos demonstração objetiva de:

·

blindagem patrimonial;

·

ocultação de ativos;

·

utilização de interpostas pessoas;

·

movimentações incompatíveis;

·

esvaziamento patrimonial fraudulento;

·

ou qualquer outro elemento concreto apto a evidenciar resistência dolosa à execução.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a automática imposição de restrições a direitos fundamentais.

O processo executivo não pode converter-se em mecanismo sancionatório da insolvência civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento:

“
A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, como medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC,
somente são cabíveis quando demonstrados o esgotamento dos meios típicos e a existência de indícios de ocultação de bens, não se admitindo sua aplicação ao modo de sanção pela ausência de patrimônio expropriável
.”

(TJMT, RAI 1027861-87.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 24/09/2025).

Outro aspecto relevante reside na necessidade de observância do contraditório substancial.

Embora se admita, excepcionalmente, contraditório diferido em determinadas medidas executivas, especialmente quando houver risco concreto de frustração da tutela jurisdicional, tal excepcionalidade exige motivação específica e individualizada.

No caso concreto, contudo, não se identifica fundamentação apta a justificar a adoção imediata das restrições sem prévia manifestação dos executados, sobretudo diante da gravidade das medidas impostas, notadamente a retenção do passaporte, que repercute diretamente sobre o direito fundamental de locomoção internacional.

Além disso, os elementos posteriormente trazidos pelo agravado em contrarrazões, relacionados a supostos indícios de capacidade econômica dos executados, não possuem o condão de convalidar decisão originariamente deficiente.

Isso porque tais circunstâncias:

·

não foram efetivamente analisadas pelo Juízo de origem;

·

nem submetidas previamente ao contraditório dos executados.

Admitir que o Tribunal utilize fundamentos inéditos surgidos apenas em sede recursal para manter restrições dessa natureza implicaria indevida supressão de instância.

Assim, impõe-se anular a decisão recorrida para que o magistrado de primeiro grau reavalie o pedido à luz do Tema 1.137 do STJ.

Essa nova apreciação deverá considerar o esgotamento dos meios típicos, a utilidade da medida no caso concreto e o respeito ao contraditório, garantindo que a restrição imposta seja proporcional, razoável e devidamente fundamentada em elementos fáticos específicos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os Agravos de Instrumentos para CASSAR a decisão a quo no que tange à imposição das medidas de suspensão da CNH, retenção de passaportes (bem como impedimento de nova emissão) e bloqueio de cartões de crédito da agravante MARISA CAMARGO PUPIN.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à nova análise do pleito, assegurando-se o prévio contraditório e a observância rigorosa dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.137 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026